Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-26.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005706-26.2017.8.11.0015
RECORRENTE: ROBERTO HIROYUKI UEDA e MARIO UEDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70603496) interposto por ROBERTO HIROYUKI UEDA e MARIO UEDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67342465):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTEVE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA EQUITATIVA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXECUTADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE –- INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a verba de sucumbência pode ser arbitrada por equidade nas causas em que os valores são exorbitantes, pois “a nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, expressamente positivados no art. 8o do Estatuto Processual”. 2. No caso dos autos, como bem ressaltado na decisão ora impugnada, o trabalho do causídico limitou-se apenas ao protocolo da peça de exceção de pré-executividade apontando a prescrição do título, de modo que a fixação dos honorários em percentual sobre tais valores, conforme pretendido pelos agravantes, destoa da jurisprudência pátria, mostrando-se desproporcional, ainda que adotado o percentual mínimo, em face das peculiaridades da situação em apreço.
(TJ-MT 10057062620178110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática proferida em juízo de retratação (id. 54065973), que manteve os honorários sucumbenciais fixados na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, CPC.
Os Recorrentes alegam que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo, o que não é o caso dos presentes autos, porquanto o proveito econômico da causa não é inestimável ou irrisório e o valor da causa não é baixo.
Pretendem a alteração do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o patamar de dez a vinte por cento do valor da condenação, nos termos do 85, § 2o do CPC.
Por fim, sustentam a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo (id 70973464) e preparado (id 71178454).
Contrarrazões apresentadas no id 75399520.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a Recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça